Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS DIFERENÇAS DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPC (84,32%) E O BTN (41,28%) REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 1990. CÁLCULO DA AUTORA QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO VALORES QUE NÃO SÃO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NÃO PASSÍVEIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS. CÉDULAS RURAIS COMPLETAMENTE AMORTIZADAS EM DEZEMBRO DE 1989. FORA DA DATA BASE PARA CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM DEVOLVIDOS. CÉDULA RURAL AMORTIZADA EM SETEMBRO DE 1992. CORREÇÃO COM OS ÍNDICES REPUTADOS POR ILEGAIS. DIREITO AO DIFERENCIAL REQUERIDO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS A RESPEITO DE LANÇAMENTOS TOTALMENTE DIVERSOS EM PROCESSO QUE TRAMITOU PERANTE O TJSP. IRRELEVÂNCIA. LEGITIMIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO DO BRASIL E ACOSTADOS AOS PRESENTES AUTOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO OPERADAS. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CABIMENTO DO RECURSO. CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONTRA MANIFESTAÇÃO NOMINADA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXTINÇÃO COMPLETA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, EM SUA TOTALIDADE. PRONUNCIAMENTO QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a condenação diz respeito ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990, não há valores a serem devolvidos referentes às Cédulas Rurais Pignoratícias que foram completamente amortizada dezembro de 1989, estando referidas cédulas fora da data base para correção.
2. A Cédula Rural Hipotecária que somente foi completamente amortizada em setembro de 1992 sofre a correção com os índices reputados por ilegais, de modo que a parte autora tem direito ao diferencial requerido.
3. Declarações genéricas a respeito de lançamentos totalmente diversos em processo que tramitou perante o TJSP não retiram a legitimidade dos documentos apresentados pelo Banco do Brasil e acostados aos presentes autos.
4. Não há falar em preclusão pro judicato, porque o julgamento da lide, em que reputada desnecessária a produção de prova anteriormente determinada, não acarreta preclusão pro judicato, tendo em vista a inaplicabilidade do respectivo instituto, no campo probatório, para o magistrado.
5. Dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.
6. Dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".
7. No caso, muito embora tenha nominado sua manifestação de decisão interlocutória, houve verdadeira extinção completa da liquidação de sentença, em sua totalidade, desafiando, portanto, recurso de apelação e não agravo de instrumento.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para que o ilustre Juízo a quo prossiga com a liquidação em relação à Cédula Rural Hipotecária.